Tribunal: TJDFT
Processo: 0726543-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, diante de pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos autos da execução, determinou que o requerimento seja feito em autos apartados com recolhimento de custas. Dispõe do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A lei não contempla a possibilidade de aviamento de recurso de agravo de instrumento contra despachos, assim entendidos aqueles sem conteúdo resolutório, sendo atos de impulso oficial ou atos de ordenação do processo. Na espécie, o processamento do incidente em autos apartados, ou nos mesmos autos, não tem carga decisória capaz de influir no direito das partes, sendo apenas ato de condução do processo. O processamento do incidente em autos apartados, o que é dispensável na maioria das vezes, também não é vedado, e tem o condão de melhor ordenar o processo evitando a prática de algumas medidas próprias da execução concomitantemente com apreciação de defesas apresentadas pelos interessados. Com relação ao recolhimento de custas, no caso, pelo que se vê, o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade. Por conseguinte, o ato atacado classifica-se como ato meramente ordinatório, sem carga decisória, razão pela qual não cabe a interposição de agravo. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA ATO JUDICIAL QUE REGISTRA EXISTIR PENDÊNCIA A SER RESOLVIDA PARA POSTERIOR APRECIAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO PELA PARTE E ORDENA QUE SE AGUARDE O DECURSO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DO LITIGANTE. PROVIMENTO SEM CARÁTER DECISÓRIO. ATO JUDICIAL COM NATUREZA JURÍDICA DE MERO DESPACHO. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que registra a pendência na apreciação do pedido feito pela autora/agravante em outro feito e determina a espera pelo transcurso do prazo para manifestação da parte tem natureza jurídica de despacho, pois, carecendo de conteúdo resolutório, visa exclusivamente a dar andamento ao processo. 2. São irrecorríveis, nos termos da legislação processual civil brasileira, os atos judiciais que constituem mero despacho (art. 1.001 do CPC), assim entendidos os que, por não terem conteúdo decisório, não podem causar prejuízo aos litigantes, daí porque classificados como atos ordinatórios ou de impulso oficial. 3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão 1808250, 07005330920238079000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator